Tribunal: TJMT
Processo: 0001218-55.2007.8.11.0028
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001218-55.2007.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE ANTUNES DA SILVA JUNIOR - CPF: 415.133.631-15 (APELANTE), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), SOFIA FERNANDEZ MOURA DE PAULA - CPF: 537.802.481-15 (APELADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), DOLORES MARIA ALVES DE MOURA - CPF: 487.138.721-68 (ADVOGADO), ANTONIO JOSE DA SILVA - CPF: 571.965.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARIA GOMES DE ARRUDA - CPF: 075.207.781-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ROXANIA VILELA AVALLONE PIRES - CPF: 941.712.621-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NULIDADE – RECONHECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Caracteriza-se a sentença como ultra petita quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial, devendo ser decotado da condenação a parte que excedeu os pedidos formulados.

Não cabe ao julgador invocar o princípio da ultrapetição para estender a condenação para além do pedido que não constou da peça pórtica e que, sequer é possível extrair da narrativa dos fatos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por José Antunes da Silva Junior, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação Reparatória de Danos Morais no 0001218-55.2007.811.0028, (cód. 16169), julgou parcialmente procedente a ação proposta por Sofia Fernandez Moura de Paula, para condenar o requerido José Antunes da Silva ao pagamento de indenização por danos morais no Valor de R$
300.0.000,00
(trezentos mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (11/O6/2004); por fim, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sob o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

Sustenta o apelante, primeiramente, que o processo deve ser extinto, tendo em vista a ocorrência de prescrição da pretensão ajuizada pela autora, ora Apelada, vez que a ação restou proposta após o prazo de 3 (três) anos contados da data do ocorrido; bem como ficou caracterizada a prescrição da demanda apresentada pela apelada, tendo em vista que

protocolizou em 06 de junho de 2007 (fl.02) a petição inicial, sendo determinado pelo r. juízo de origem que a peça fosse emendada, isto conforme (fls. 104-106); assim, declarar a nulidade do despacho que deferiu a citação dos réus, seja pela preclusão consumativa (prática do ato via protocolo integrado), seja pela preclusão temporal (não entrega dos originais no prazo estabelecido pela lei), declarando a prescrição da presente ação ajuizada, extinguindo o feito com resolução de mérito.

No mérito alega que a r. sentença merece ser anulada, eis que o pedido da parte autora limitou-se a uma condenação total de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) e, ainda solidariamente 50% para cada réu; portanto a r. sentença é ultra petita, pois ultrapassou o limite do pedido feito na inicial da ação original.

Aduz ainda, que a r. sentença guerreada, além de extrapolar o limite da lide, deixou de considerar a lide secundaria, bem como a proporcionalidade ao observarmos o pedido da Apelada, vemos que fora feito um pedido de condenação solidária de 50% para cada réu, o que importa reconhecer que da quantia total do pedido, R$ 150.000,00, cada réu responderia apenas pela metade.

Argumenta que, tratando-se de dano moral puro, não podem os juros ser arbitrados a partir do evento danoso, tampouco da citação válida, mas sim, apenas, a partir do arbitramento.

Requer o conhecimento e provimento do presente Apelo, para acolher a prejudicial de mérito, extinguindo o feito em razão da prescrição; subsidiariamente a reforma da decisão guerreada para: determinar a nulidade da sentença em razão do julgamento ultra petita, já que o pedido de R$ 150.000,00 e a condenou ao pagamento de indenização de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), determinando o retorno dos autos ao juízo de primeira instância para que seja proferida nova sentença respeitando os limites da lide, bem como julgando a lide secundária em razão da denunciação da lide; não sendo o entendimento, requer seja reformada a decisão guerreada, para julgar improcedente a pretensão indenizatória, subsidiariamente, reduzida a indenização equitativamente, respeitando o teto de responsabilidade do Apelante em R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) que corresponde exatamente ao pedido da apelada de 50% para cada réu; que por se tratar de dano moral puro, os juros legais e a correção monetária sejam computados a partir do arbitramento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO -PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DIREITO DA AÇÃO.

Assevera o apelante que o processo deve ser extinto, tendo em vista a ocorrência de prescrição da pretensão ajuizada pela autora, ora Apelada, vez que a ação restou proposta após o prazo de 3 (três) anos contados da data do ocorrido; bem como ficou caracterizada a prescrição da demanda apresentada pela apelada, tendo em vista que tal protocolizou em 06 de junho de 2007 (fl.02) a petição inicial, sendo determinado pelo r. juízo de origem que, a peça fosse emendada, isto conforme (fls. 104-106); assim, declarar a nulidade do despacho que deferiu a citação dos réus, seja pela preclusão consumativa (prática do ato via protocolo integrado), seja pela preclusão temporal (não entrega dos originais no prazo estabelecido pela lei), declarando a prescrição da presente ação ajuizada, extinguindo o feito com resolução de mérito.

Pois bem.

Como bem analisado pelo MM. Juiz a quo, transcrevo: ‘De fato, o acidente ocorreu em 11.06.2004, a ação foi protocolada em 06.06.2007, bem como houve decisão que determinou a emenda a inicial. Ocorre que não há falar em reconhecimento do ajuizamento da ação somente após a emenda, visto que a propositura da demanda, independe de seu recebimento pelo juízo, suspende o prazo prescricional. Logo, constata-se a tempestividade da demanda em face do requerido José Antunes da Silva Junior uma vez que a ação foi proposta tempestivamente no prazo de 03 (três) anos a contar da data do débito, na forma do art. 203, §3°, inciso V, do Código Civil.’

Quanto a alegação de prescrição do direito da ação, andou bem também o Magistrado ao registrar que: ‘Fundamenta-se o requerido que encontra-se prescrito o direito da autora em virtude da sua citação ter ocorrido apenas em 29.04.2013. Ocorre que analisando os autos, a citação tardia do denunciado se deu em virtude de falha na prestação jurisdicional. Isto porque, a denunciação ocorreu em 21.09.2009 (fls.153/154), cujo despacho de recebimento se deu em 08.04.2010 (11169) determinando a citação do denunciado, com a intimação do denunciante para pagamento da diligência em 23.02.2011 (Fl..170). A diligência foi paga em 07.06.2011 (f|s.171/172) e o mandado expedido somente em 09.04.2013 (fl.175) com efetivo cumprimento em 29.04.2013. Dito isso, há que se observar que não é crível que o denunciante suporte ao ônus da demanda por deficiência do serviço judiciário.’.

Assim, mantenho os termos da r. sentença que rejeitou as preliminares.

É como voto.

VOTO - MÉRITO.

Como anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por José Antunes da Silva Junior, contra a r. sentença proferida pelo juízo da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da Ação Reparatória de Danos Morais no 0001218-55.2007.811.0028, (cód. 16169), julgou parcialmente procedente a ação proposta por Sofia Fernandez Moura de Paula, para condenar o requerido José Antunes da Silva ao pagamento de indenização por danos morais no Valor de R$
300.0.000,00
(trezentos mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do arbitramento, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (11/O6/2004); por fim, condenou o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sob o valor total da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.

O recurso é tempestivo; sem contrarrazões; houve o devido preparo; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

Pois bem
.

Parcial razão assiste ao apelante.

Como sabido, quando da prolação da sentença, o julgador deve se ater às questões de fato e de direito apresentadas pelo autor, na petição inicial, e pelo réu, em sua defesa, sendo que as mencionadas peças processuais delimitam a sentença a ser proferida. Não pode o magistrado decidir além do que foi pedido, nem deixar de analisar todas as questões que foram apontadas pelos litigantes no momento oportuno.

Deixando o julgador de apreciar todos os pedidos formulados pelas partes ou reconhecendo a existência de direito não reclamado nos autos, resta evidenciada a violação a texto legal (hipótese, inclusive, prevista no art. 966, inciso V, do CPC/2015), pois a sentença está contrária ao ordenamento jurídico, em especial o art. 141 e o caput do art. 492, ambos do CPC/2015, que dispõem:

"Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte."

"Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado." - grifo nosso

O art. 141 do CPC/2015 estatui o princípio da vinculação do juiz ao pedido, segundo o qual o magistrado decide em consonância e de acordo com os limites do pedido. Já o art. 492 estabelece o princípio da congruência, pois deve haver correlação entre pedido e sentença, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam:

"2. Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 141; CPC/1973 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça, a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso. A sentença citra ou infra petita pode ser corrigida por meio de embargos de declaração, cabendo ao juiz suprir a omissão; a sentença ultra ou extra petita não pode ser corrigida por embargos de declaração, mas só por apelação. Cumpre ao tribunal, ao julgar o recurso, reduzi-la aos limites do pedido." (grifos no original) (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 3a ed. São Paulo: Thomson Reuters, 2018, p. 1172)

Desta forma, são vedados os julgamentos extra, citra e ultra petita, sob pena de nulidade da sentença.

Volvendo ao caso em comento, considerando que a condenação extrapolou os limites dos pedidos formulados pela autora ao abordar
a lide secundaria, bem como a proporcionalidade ao valor dos danos morais, visto que o pedido da Apelada, fora feito de condenação solidária de 50% para cada réu,
têm-se que o d. juízo de origem proferiu sentença ultra petita.

Na decisão ultra petita, o magistrado analisa o pedido da parte ou os fatos essenciais debatidos nos autos, mas vai além deles, concedendo um provimento ou um bem da vida não pleiteado, ou ainda analisando outros fatos, também essenciais, mas não postos pelas partes. Noutro giro, na decisão extra petita, o magistrado, sem analisar o pedido formulado, delibera sobre pedido não formulado, ou ainda, sem analisar fato essencial deduzido, decide com base em fato essencial não deduzido.

Sobre este tema, Fredie Didier Jr., Rafael Alexandria de Oliveira e Paula Sarno Braga comentam:

"[...] na decisão ultra petita, há uma parte que guarda congruência com o pedido ou com os fundamentos de fato e outra que os excede. Por isso se diz que, nesses casos, o juiz exagera na solução apresentada ou nos dundamentos invocados em suas razoes de decidir.

Já na decisão extra petita, o magistrado não analisa o pedido ou os fundamentos de fato debatidos nos autos, decidindo sobre pedido não formulado ou levando em consideração fato essencial não deduzido. Fica claro, portanto, que a decisão extra petita é também, e por essência, citra petita, na medida em que nela não se analisa algo que foi pleiteado pela parte ou invocado como fundamento de fato (da demanda ou da defesa).[...]

Há decisão ultra petita, por exemplo, quando o magistrado (i) condena o réu ao pagamento de uma indenização por danos materiais num valor superior ao que foi pleiteado na petição inicial; (ii) condena o réu a restituir tributos pagos indevidamente pelo autor quando na petição inicial o autor se limitou a pedir a declaração de inexistência de relação jurídica tributária com o réu." (DIDIER Jr. Fredie, Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações possessórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10. ed. Ed Juspodivm, 2015. p.361)

O último exemplo mencionado pelos autores é bastante esclarecedor para a análise do caso em questão, uma vez que o autor formulou pedido de reconhecimento da "inexistência de contratação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RMC (cartão de crédito), igualmente a RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)" e condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, tendo o i. sentenciante determinado a subsistência do contrato como de empréstimo pessoal consignado, determinando ainda a adequação das taxas de juros e a restituição de valores pagos indevidamente.

Destarte, as decisões que impõem uma prestação (fazer, não-fazer, dar coisa ou pagar quantia), como é o caso da decisão condenatória, são mais amplas do que as decisões meramente declaratórias, na medida em que, por meio daquelas, o magistrado não apenas reconhece (declara) o direito subjetivo do autor à prestação, como também impõe ao réu o dever de cumprimento dessa prestação.

Nas palavras de Vallisney de Souza Oliveira:

"[...] se o autor ingressa com uma ação formulando pedido meramente declaratório de inexistência de obrigação de pagar quantia (como o formulado com base no art.19, I, c/c art.20 do CPC) e o juiz condena o réu a restituir as quantias indevidamente pagas pelo autor, pode-se ver que essa decisão é ultra petita porque vai além do pedido formulado: além de declarar a inexistência da sua obrigação de pagar, condena o réu a restituir o que fora indevidamente pago." (Nulidade da sentença e o princípio da congruência. Saraiva. 2004, p.242-243)

Contudo, não há necessidade de cassação da sentença como um todo, bastando o decote daquilo que ultrapassou os limites do pedido.

Não cabe ao julgador invocar o princípio da ultrapetição para estender a condenação para além do pedido que não constou da peça de ingresso e que sequer é possível extrair da narrativa dos fatos.

Diante desse contexto, devem ser decotado da condenação o valor que excede do pedido inicial ao réu; qual seja, R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), devendo ser mantido o restante e os demais termos da r. sentença ora atacada.

O caso é de ilícito extracontratual. Assim, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), também não merecendo reparos a sentença.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para declarar a parcial nulidade da sentença, decotando a condenação de valor maior requerido na inicial; mantendo no mais a r. sentença combatida.

Custas recursais pelo autor/apelante.

Fixo os honorários advocatícios recursais em 1% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020